Tribunal: TJMT
Processo: 1011806-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011806-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA DAS NEVES - CPF: 011.946.381-47 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HELI RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 835.991.851-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— ROUBO CIRCUNSTANCIADO — PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR —
PRELIMINAR

—
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL
— DENÚNCIA OFERTADA NO JUÍZO DE ORIGEM — PREJUDICIALIDADE
—
ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

— IMPROCEDÊNCIA — JUSTA CAUSA À NÃO REALIZAÇÃO — DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA — AUSÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU PELA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA — PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO — PRECEDENTES DO C. STJ —
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
— IMPROCEDÊNCIA — IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA — UM DOS PACIENTES QUE SE RECUSA A SE IDENTIFICAR — INCIDÊNCIA DO ART. 313, § 1o, DO CPP — PRISÃO EM FLAGRANTE DE AMBOS NO INTERIOR DO VEÍCULO ROUBADO — PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO — INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que os pacientes foram formalmente denunciados nos autos de origem, fica prejudicada a análise da tese que buscava desconstituir a prisão preventiva à conta de alardeado excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

2.

Quanto à alegada nulidade por ausência de audiência de custódia, já estabeleceu o c. Superior Tribunal de Justiça que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Neste caso, a nulidade apontada pela i. Defensoria Pública não veio acompanhada de demonstração de eventuais prejuízos experimentados pelos pacientes, mormente em face de ter sido a decisão constritiva exarada de maneira fundamentada, em atenção às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria. Precedentes.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade dos pacientes, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do delito patrimonial. Ademais, nos termos do art. 313, § 1o, do Código de Processo Penal, a recusa de um dos pacientes de se identificar perante a autoridade policial e também em juízo presta-se a fundamentar o decreto de prisão preventiva.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTES:

ADRIANO SOUZA DAS NEVES

ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
dos pacientes,
nos autos do Inquérito Policial n.
1007536-53.2023.8.11.0003
(PJe), em razão da prática, em tese, do delito tipificado no
157, §2o, II e §2o-A, II, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que os pacientes foram presos conjuntamente, em flagrante delito, no dia
27/03/2023
, pela suposta prática do delito supramencionado. À época, o d. juízo
a quo
deixou de realizar audiência de custódia
, por se encontrar na presidência de sessão de julgamento do Tribunal do Júri, mas
homologou
a prisão em flagrante e determinou vista dos autos ao
Parquet
, que requereu a
prisão preventiva
dos investigados.

Com fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, o d. juízo
a quo
deferiu
o pleito ministerial, decretando nesses termos a
prisão preventiva
dos pacientes.

Por derradeiro, tendo sido conclusas as investigações pela autoridade policial, que apresentou relatório indiciando os pacientes, foi aberta vista dos autos ao
Parquet
em
03/04/2023
, sem, contudo, ter sido externalizada qualquer manifestação pelo órgão ministerial, até a data de impetração do presente
writ
.

Nesse contexto, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente por não ter sido realizada a
audiência de custódia
, em infringência ao art. 310 do Código de Processo Penal, violação a ensejar o imediato
relaxamento
da prisão dos beneficiários do
writ
, mormente em face do fato de não se tratar,
in casu
, de mera
extrapolação do prazo de vinte e quatro horas
, mas, sim de
não ter sido realizada em absoluto a referida audiência
, nos exatos termos das razões defensivas.

Adicionalmente, suscita a i. Defensoria Pública o
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, pelo
Parquet
, em vista de os pacientes estarem presos preventivamente há cerca de
dois meses
e do inquérito policial ter sido concluído em
30/03/2023
, em manifesta violação ao art. 46 do Código de Processo Penal, o qual prevê o prazo de
cinco dias
para oferecimento da denúncia, na hipótese de réu preso.

Por derradeiro, a i. Defensoria Pública argumenta não se encontrarem presentes os
requisitos
que autorizam a segregação cautelar dos pacientes, especialmente no que concerne ao investigado
ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA
, contra o qual não penderiam quaisquer indícios de
autoria delitiva
, inexistindo, ademais, quanto a
ambos os pacientes
, qualquer
risco de ofensa à ordem pública
, à
aplicação da lei penal
e à
conveniência da instrução probatória
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
aos pacientes, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 169379182 ao ID 169379184.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 169632655), ao que se sucedeu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 169957178).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 158385663).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR —
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
— PREJUDICIALIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, antes de maiores incursões no mérito, a despeito das alegações vertidas pela i. Defensoria Pública quanto ao tempo pelo qual os pacientes

se encontram privados de liberdade sem que tenha sido ofertada a denúncia, é de se concluir que houve o
esvaziamento do objeto
do
writ
nesse aspecto.

Isso porque, nos termos das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, bem como em consulta aos autos da Ação Penal n.
1007536-53.2023.8.11.0003 (Pje), constata-se que o
Parquet
ofereceu denúncia
em face dos pacientes em
25/05/2023
, tendo sido a incoativa ministerial
recebida
na mesma data, com a devida citação da i. Defesa para que apresentasse resposta no prazo legal.

Desta feita, ponderando que a denúncia correlata ao ilícito que ensejou a custódia ora questionada já foi formalmente apresentada, resta
superada
a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo esse, aliás, o posicionamento adotado pelo c. STJ em situações análogas,
ex vi
RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.

À vista disso, uma vez que devidamente ofertada a exordial acusatória, entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo para seu oferecimento restou
PREJUDICADA
, devendo o a ação de
habeas corpus
ser
extinta
nesta parte, sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto a preliminar.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que
ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA
e
ADRIANO SOUZA DAS NEVES
foram presos em flagrante delito em
26/03/2023
, por terem supostamente incorrido na prática do delito de
roubo majorado
[art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal].

Por não terem sido encaminhados à Cadeia Pública local, na data, os pacientes não foram apresentados ao d. juízo plantonista e, posteriormente, com a imediata redistribuição do feito, o d. juízo em substituição à época também ficou impossibilitado de realizar a audiência de custódia, pois presidia sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri [autos n. 0001245-42.1998.8.11.0064].

Todavia, foram franqueadas vistas dos autos ao
Parquet
no dia
27/03/2023
, oportunidade em que o i. órgão ministerial requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pleito que, na
mesma data
, foi
acolhido
pelo d. juízo em substituição à época, com esteio na necessidade de
garantia da ordem pública
,
aplicação da lei penal
e
conveniência da instrução criminal
.

Feitas essas breves digressões,
passo a analisar o mérito do
writ.

1.

Do suscitado constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia:

A princípio, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da não realização da audiência de custódia, em ofensa ao art. 310 do Código de Processo Penal.

Todavia, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defesa, a análise detida dos autos, bem como das circunstâncias que cingem a segregação cautelar dos pacientes, levam à conclusão de que
inexiste,
in casu
, constrangimento ilegal
, pelas razões que passarei a expor a seguir.

Em primeiro lugar
, não se pode ignorar que, à data da prisão, subsistiu justa causa à não realização da audiência de custódia, tendo o d. juízo plantonista se visto impedido de realizá-la em face de não terem sido os pacientes conduzidos à Cadeira Pública local, e, posteriormente, tendo estado o d. juízo em substituição à época na presidência de sessão de julgamento do Tribunal do Júri, circunstâncias que
justificam
, em um primeiro momento, a ausência de audiência de custódia.

Em segundo lugar
, a análise dos autos revela que, tendo sido os pacientes recolhidos em flagrante ao cárcere em 26/03/2023, já no dia seguinte, em 27/03/2023, a autoridade judiciária franqueou acesso aos autos ao
Parquet
que, na
mesma data
, se manifestou pela conversão do flagrante em preventiva, pleito que, ainda em 27/03/2023, foi
acolhido de maneira fundamentada pelo d. juízo
a quo
, tendo sido proferida decisão em conformidade com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, conforme se demonstrará a seguir.

Em terceiro lugar
, merecem consideração atenta as informações trazidas pelo d. juízo
a quo
no sentido de que,
em nenhum momento
, a i. Defesa apresentou em primeira instância pleito pela revogação da prisão preventiva dos acusados, não tendo tampouco se insurgido quanto à não realização da audiência de custódia, circunstâncias que, a meu ver, embora não acarretem o não conhecimento do
writ
, por aparente indevida supressão de instância, uma vez que o
habeas corpus
possui envergadura constitucional e pode ser conhecido mesmo de ofício, sendo oportunizado, de qualquer forma, à autoridade acoimada coatora analisar as razões da insurgência e assim tomar as medidas que entender pertinentes, se for o caso, certamente
enfraquecem
suas pretensões perante esta eg. Câmara.

Isso principalmente porque, em
quarto lugar
, já se encontra pacificado o entendimento de que, a despeito da importância da audiência de custódia, mormente em face dos princípios que regem o processo penal, à luz da Constituição,
a arguição de nulidade decorrente de sua não realização deve ser precedida de comprovação de prejuízo suportado pela parte
.

Conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido,
in verbis
:

[...] 2.
Quanto à alegada nulidade por ausência de audiência de custódia, deve-se lembrar que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. Neste caso, a nulidade apontada pela defesa não veio acompanhada de demonstração de eventuais prejuízos experimentados, inviabilizando o reconhecimento do vício apontado. Precedentes
.

(AgRg no RHC n. 178.039/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). — Destaquei.

Nessa esteira, de forma bastante veemente, vem sinalizando o c. Superior Tribunal de Justiça que a não realização de audiência de a
udiência de custódia
não é suficiente
,
por si só
, para
ensejar a nulidade da prisão preventiva
,
quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
. Nesse sentido, como exemplo, cito os julgamentos no AgRg no HC n. 353.887/SP, Sexta Turma, DJe 7/6/2016; o RHC n. 111.891/MT, Quinta Turma, DJe 1o/7/2019; o HC n. 508.163/GO, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/6/2019; e o RHC n. 107.529/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/5/2019, dentre outros.

Diante desse cenário, conquanto a audiência de custódia não tenha sido realizada, o d. juízo
a quo
determinou, como exposto, a prisão preventiva dos acusados mediante decisão fundamentada, em consonância com os ditames legais que regem a matéria, não tendo, ademais, a i. Defensoria Pública lhe requerido, em nenhum instante, a revogação da segregação cautelar, tampouco a realização da vindicada audiência de custódia, razões que me levam a concluir,
in casu
, pela
inexistência de prejuízo demonstrado pela i. Defesa
, a obstar o acolhimento da suscitada decretação de nulidade.

Em sendo assim, tenho por
incabível
a concessão da ordem sob esse viés, razão pela qual passo a apreciar, a seguir, os fundamentos que ensejaram o claustro preventivo dos pacientes.

2.

Da alegada ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva:

Argumenta
a i. Defensoria Pública, em síntese, não se encontrarem presentes os
requisitos
que autorizam a segregação cautelar dos pacientes, especialmente no que concerne ao acusado
ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA
, contra o qual não penderiam quaisquer indícios de
autoria delitiva
, inexistindo, ademais, quanto a
ambos os pacientes
, qualquer
risco de ofensa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução probatória
[
periculum libertatis
].

De proêmio, d
essume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhes está sendo imputado [
roubo circunstanciado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, tais como boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; termo de reconhecimento; e depoimentos, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Com efeito, extrai-se dos autos que, em
27/03/2023
,
ADRIANO SOUZA DAS NEVES
e
ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA
subtraíram para si ou para outrem, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo, um veículo Chevrolet
S10
, de cor preta e placas NRN-6137, de propriedade da vítima
Heli Ricardo de Oliveira
.

Verte dos autos que, na data, por volta das 21h40min, a vítima estava na companhia de seus dois filhos, de quatro e oito anos de idade, quando estacionou sua caminhonete à frente de casa, oportunidade em que foi imediatamente abordado por um homem, armado com um revólver, que anunciou o assalto.

Conforme
Heli Ricardo de Oliveira
, o sujeito lhe apontou a arma, bateu no vidro e lhe ordenou que abrisse a janela, dizendo-lhe “
perdeu, perdeu, perdeu
”, inclusive recusando-se a deixar que
Heli
retirasse as crianças do veículo. Logo em seguida, apareceu um segundo homem, que autorizou que
Heli
descesse com seus filhos.

Todavia, o primeiro assaltante ainda assim fez com que
Heli
se deitasse no chão, apontando a arma em sua direção, tendo sido apressado apenas por seu comparsa, que lhe disse “
os homens estão chegando
”, referindo-se aos policiais, o que fez com que o primeiro assaltante adentrasse a caminhonete e empreendesse fuga, vindo o segundo a correr atrás do veículo e se evadir a pé.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial,
Heli
esclareceu ter visto o rosto dos dois assaltantes, e relatou que, após acionar a Polícia Militar, com o auxílio do rastreador da caminhonete, foi possível que localizassem o veículo, o qual foi abalroado contra um poste após perseguição por uma guarnição da Polícia, tendo sido os dois passageiros da caminhonete, no momento, presos em flagrante.

Sem quaisquer dificuldades,
Heli
reconheceu
ADRIANO
como o assaltante que primeiro o abordou, vindo, inclusive, a subscrever o Termo de Reconhecimento correspondente (ID 169379182 - Pág. 18). Quanto a
ANDRÉ
,
Heli
afirmou não o reconhecer (ID 169379182 - Pág. 20).

Por sua vez, extrai-se do Termo de Qualificação de
ADRIANO
que, interrogado pela autoridade policial, o acusado declarou o seguinte: “[...]
peguei a camioneta para eu andar; que eu não estava com nenhuma arma; que
eu não conheço o outro homem que estava comigo quando peguei a camioneta; que o homem que foi preso comigo não tem nada a ver
” (ID 169379182 - Pág. 25). — Destaquei.

Todavia, ainda que a vítima
Heli
não tenha reconhecido
ANDRÉ
como o segundo assaltante, e ainda que
ADRIANO
alegue desconhecê-lo — sem que se afaste a possibilidade de que tal declaração se trate de mera tentativa de proteger seu comparsa, uma vez que o direito à autodefesa implica a não adstrição ao compromisso de dizer a verdade —, é certo que
ANDRÉ
ficou
em silêncio
perante a autoridade policial,
recusando-se
a informar seus dados pessoais,
de forma a dificultar sua identificação
(ID 169379182 - Págs. 31-32).

Nesse sentido, consoante bem apontado pelo d. juízo
a quo
, como
ANDRÉ
se recusou
a fornecer qualquer documento de identificação no momento de sua prisão em flagrante, limitando-se a informar apenas o suposto nome de seus genitores, sua data de nascimento e naturalidade, sem declinar dados pessoais ou
mesmo endereço
, aduzindo inclusive ser
morador de rua
, é certo se que se verifica a incidência do art. 313, § 1o, do Código de Processo Penal, o qual dispõe,
in verbis
:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

[...]§ 1o
Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la
, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Dessa forma, a circunstância de ter sido
ANDRÉ
preso
em flagrante delito
, no interior da
caminhonete roubada de
Heli Ricardo de Oliveira
, e na
companhia de ADRIANO
, convictamente
reconhecido
pela vítima como o primeiro assaltante que o abordou, somada ao fato de que, à autoridade policial e, inclusive, até o presente momento, perante o d. juízo
a quo
,
ANDRÉ não prestou as informações necessárias à sua identificação
, como se extrai inclusive da qualificação contida na inicial do
mandamus
, conduz, a meu ver, de maneira indene de dúvidas, à verificação de fundamentação apta a justificar a prisão preventiva do paciente
, ainda que deva servir de amparo à decretação o previsto no art. 313, § 1o, do Código de Processo Penal,
o que foi inclusive reconhecido na decisão constritiva guerreada
(ID
169379182 - Pág. 19).

No mais, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por derradeiro, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
e
garantir a conveniência da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade social
dos pacientes, evidenciadas a partir da
forma
como perpetrado o delito [
modus operandi
].

Com efeito, ao que tudo indica, os pacientes renderam a vítima, deixando-a sob a mira de arma de fogo, com vistas ao roubo de seu veículo, na presença de seus dois filhos pequenos, de quatro e oito anos de idade, tendo
ADRIANO
, conforme as declarações de
Heli
, inclusive feito com que a vítima se deitasse no chão, tudo à vista do olhar dos infantes.

Ademais, tendo logrado êxito em se apoderar do veículo,
ADRIANO
assumiu a direção e desapareceu com o carro, tendo a Polícia Militar empreendido buscas, de posse do rastreador da caminhonete, e assim conseguido encontrá-lo. Ao perceber a aproximação dos policiais,
ADRIANO
, no volante do veículo, iniciou fuga em carreira, colocando em risco a vida dos demais transeuntes das vias públicas para em seguida colidir com um poste, contexto no qual
ADRIANO
e
ANDRÉ
foram finalmente presos em flagrante pelos policiais, circunstâncias que, a meu ver,
justificam
a imposição do claustro provisório.

Nessa esteira, afinal, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, consoante bem consignado pelo d. juízo
a quo
, enquanto
ADRIANO
ostenta
condenações criminais
pela prática de crimes diversos, como furto e roubo circunstanciado, além de associação para o tráfico de entorpecentes [Autos de Execução de Pena n.
0003551-22.2014.8.11.0064 (SEEU
)],
ANDRÉ não se identificou
, de modo a impossibilitar a busca por seus antecedentes, mas afirmou à autoridade policial
já ter sido condenado pela prática dos crimes de furto e porte ilegal de munição
(ID
169379182 - Pág. 32
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente, a meu ver, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos agentes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

3.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO
o pedido de
habeas corpus
impetrado em prol dos pacientes
ADRIANO SOUZA DAS NEVES
e
ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA
, mantendo incólume a prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023